Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716018-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FROYLAN PINTO SANTOS, JULYANA MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Intime-se o agravante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator